Tribunal: STM
Processo: 7000292-91.2024.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SELEÇÃO DE MILITAR TEMPORÁRIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por civil contra sentença que a condenou pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do Código Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito de recorrer em liberdade e concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. A Acusada teria apresentado diploma de graduação, histórico escolar e certificados de pós-graduação ideologicamente falsificados em processo seletivo para Sargento Técnico Temporário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há nulidade processual decorrente do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à Apelante; (ii) se ocorre nulidade da Sentença por carência de fundamentação jurídica; (iii) se resta comprovado o dolo na conduta da agente (iv) se há quebra do princípio da isonomia frente ao Corréu absolvido (v) se é cabível a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. Inexiste nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal quando a Acusada, devidamente notificada em duas oportunidades, deixa de comparecer às convocações sem justificativa plausível e mantém tese de negativa de autoria, inviabilizando o preenchimento do requisito obrigatório da confissão formal e circunstanciada exigida pela lei processual. 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da Sentença por falta de fundamentação quando o provimento judicial monocrático expõe de forma clara e suficiente as razões de decidir e o cotejo fático-probatório que embasou o convencimento do julgador, não estando o magistrado obrigado a rebater ponto a ponto todas as alegações das partes. 5. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso encontram-se sobejamente demonstradas pelas inconsistências formais dos títulos acadêmicos apresentados e pelo efetivo protocolo no certame público militar. 6. Afasta-se a alegada quebra do princípio da isonomia material em relação ao Corréu absolvido por ausência de dolo, cuja situação fática era diversa. 7. Mostra-se juridicamente inviável a aplicação do artigo 44 do Código Penal comum para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a especialidade e o regramento próprio do direito penal militar. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Teses de julgamento: 1. A inércia injustificada da Investigada em responder às notificações do Ministério Público Militar obsta o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e afasta qualquer alegação de nulidade processual por ausência de proposta. 2. Incabível nulidade da Sentença por falta de fundamentação quando o provimento judicial monocrático expõe de forma clara e suficiente as razões de decidir e o cotejo fático-probatório que embasou o convencimento do Julgador. 3. Não há que se falar em quebra do princípio da isonomia material em relação ao Corréu absolvido por ausência de dolo, cuja situação fática era diversa, caracterizando-se como terceiro de boa-fé. 4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a especialidade e o regramento próprio do Direito Penal Militar. __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 93, inciso IX; Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, artigo 312 e artigo 315; Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, artigo 28-A; Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, artigo 626. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000391-03.2024.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000292-91.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB DF055061)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP); POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO MÉRITO, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA, QUE
CONDENOU A APELANTE DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000292-91.2024.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): HUGO ANTUNES DA SILVA (OAB DF055061)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. SELEÇÃO DE MILITAR TEMPORÁRIO.
MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por civil contra sentença que a condenou pela
prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315 do Código
Penal Militar, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com direito
de recorrer em liberdade e concessão de suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 anos. A Acusada teria apresentado diploma de graduação, histórico
escolar e certificados de pós-graduação ideologicamente falsificados em
processo seletivo para Sargento Técnico Temporário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se há nulidade processual
decorrente do não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal à
Apelante; (ii) se ocorre nulidade da Sentença por carência de fundamentação
jurídica; (iii) se resta comprovado o dolo na conduta da agente (iv) se há quebra
do princípio da isonomia frente ao Corréu absolvido (v) se é cabível a
substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3. Inexiste nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
quando a Acusada, devidamente notificada em duas oportunidades, deixa de
comparecer às convocações sem justificativa plausível e mantém tese de
negativa de autoria, inviabilizando o preenchimento do requisito obrigatório da
confissão formal e circunstanciada exigida pela lei processual.
4. Afasta-se a preliminar de nulidade da Sentença por falta de fundamentação
quando o provimento judicial monocrático expõe de forma clara e suficiente as
razões de decidir e o cotejo fático-probatório que embasou o convencimento do
julgador, não estando o magistrado obrigado a rebater ponto a ponto todas as
alegações das partes.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso encontram-se
sobejamente demonstradas pelas inconsistências formais dos títulos acadêmicos
apresentados e pelo efetivo protocolo no certame público militar.
6. Afasta-se a alegada quebra do princípio da isonomia material em relação ao
Corréu absolvido por ausência de dolo, cuja situação fática era diversa.
7. Mostra-se juridicamente inviável a aplicação do artigo 44 do Código Penal
comum para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, ante a especialidade e o regramento próprio do direito penal militar.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento: 1. A inércia injustificada da Investigada em responder às
notificações do Ministério Público Militar obsta o oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal e afasta qualquer alegação de nulidade processual por
ausência de proposta. 2. Incabível nulidade da Sentença por falta de
fundamentação quando o provimento judicial monocrático expõe de forma clara
e suficiente as razões de decidir e o cotejo fático-probatório que embasou o
convencimento do Julgador. 3. Não há que se falar em quebra do princípio da
isonomia material em relação ao Corréu absolvido por ausência de dolo, cuja
situação fática era diversa, caracterizando-se como terceiro de boa-fé. 4.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
ante a especialidade e o regramento próprio do Direito Penal Militar.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, artigo 93, inciso
IX; Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar,
artigo 312 e artigo 315; Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código
de Processo Penal, artigo 28-A; Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de
1969, Código de Processo Penal Militar, artigo 626.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal Militar, APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000391-03.2024.7.00.0000.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); por unanimidade, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por falta de fundamentação; e em
negar provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença que condenou a
Apelante DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa da civil DEBORAH
BEATRIZ DE SOUZA ROCHA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público Militar e
condenou a Apelante pela prática do delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315
c/c o art. 312 e com o art. 9º, III, “a”, todos do CPM, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 02 anos e direito
de recorrer em liberdade.
O MPM ofereceu Denúncia em face dos civis LUANA BOMFIM DE
FREITAS, DAIANA DE SOUSA AMORIM ROCHA, DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA
ROCHA, GLADSON GONÇALVES PEREIRA E MATHEUS FELIPE ALVES
GUARDIANO, imputando-lhes a prática do crime de uso de documento falso, previsto no
art. 315 do CPM, e em relação ao civil AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA, atribuiu-se a
prática, além do delito de uso de documento falso (art. 315 do CPM), do crime de falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), todos subsumidos à hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “a”,
do mesmo diploma legal.
A Denúncia narrou, em síntese, que diversos candidatos aos processos seletivos
de oficiais e sargentos temporários da 11ª Região Militar, no ano de 2022, teriam apresentado
currículos e documentos acadêmicos ideologicamente falsos, emitidos pela instituição
denominada FATAP. No tocante à Apelante, narrou o Parquet que ela teria apresentado, no
âmbito da seleção para o cargo STT – Informática – Programação Python, diversos
documentos escolares e acadêmicos ideologicamente falsos, dentre eles: diploma de
graduação, histórico escolar, certificado de ensino médio, certificado de pós-graduação e
certificados de capacitação (Evento 01, DENUNCIA1, da APM nº 7000292-
91.2024.7.11.0011).
A Denúncia foi recebida em 06/11/2024 (Evento 01, DEC3, da APM nº
7000292-91.2024.7.11.0011).
A Apelante DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA foi citada em
9/12/2024 (Evento 15 da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
No curso processual, os corréus AUGUSTO ROCHA DA SILVEIRA, LUANA
BOMFIM DE FREITAS, DAIANA DE SOUSA AMORIM ROCHA e MATHEUS FELIPE
ALVES GUARDIANO celebraram ANPP com o MPM, cuja homologação foi inicialmente
recusada pelo Juízo em observância ao IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
Em razão da negativa de homologação do ANPP, foram manejados Habeas
Corpus em favor dos referidos réus, perante esta Corte Castrense, cabendo a este Ministro a
relatoria dos feitos, cujas ordens constitucionais, à unanimidade, restaram denegadas.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sequência, foram impetrados Habeas Corpus no STF em favor daqueles
corréus, visando à homologação das propostas de ANPP formalizadas junto ao MPM.
Em que pese não tenha conhecido dos Habeas Corpus impetrados, o Ministro
Relator Nunes Marques concedeu a ordem, de ofício, a fim de determinar que o Juízo
procedesse à análise das propostas de Acordo de Não Persecução Penal formulada pelo MPM
(Evento 137 da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
No dia 18/6/2025, o Juízo de primeiro grau homologou os Termos de Acordo de
Não Persecução Penal celebrados pelo MPM com os citados civis, e a Ação Penal Militar
prosseguiu com relação aos réus DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA e GLADSON
GONÇALVES PEREIRA (Evento 154, ATA1, da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
Não foram ouvidas testemunhas, em razão da inexistência de indicação por
qualquer das Partes.
A Apelante impetrou Habeas Corpus no STF (HC nº 7000518-
04.2025.7.00.0000), visando o ANPP com base na extensão dos efeitos dos Habeas Corpus
concedidos aos demais corréus. Em análise do remédio constitucional, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu sua incompetência para processar o feito, tendo em vista que a Parte
Impetrante insurgiu-se contra decisão de Juízo de primeiro grau, hipótese não contemplada
no art. 102, I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal. Diante disso, o Ministro Presidente
Luís Roberto Barroso negou seguimento ao writ e determinou a remessa dos autos ao
Superior Tribunal Militar (Evento 1, DECSTJSTF13, do Habeas Corpus).
Recebidos os Habeas Corpus no âmbito deste Tribunal, coube a este Relator sua
apreciação em razão da prevenção.
Em Decisão monocrática, neguei seguimento ao writ, pois manifestamente
incabível (Evento 18 do Habeas Corpus n° 7000518-04.2025.7.00.0000):

(...) A Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu preliminar de não conhecimento do
presente writ, ao fundamento de que não se encontram preenchidos os requisitos legais de
admissibilidade.
Inteira razão assiste à douta PGJM em sua preliminar.
No presente caso, constata-se a ausência de pressupostos indispensáveis ao conhecimento da
presente ação constitucional, qual seja, ato manifestamente ilegal ou abuso de poder.
Isso porque, do exame detido dos autos, verifica-se que não há, até o presente momento,
qualquer decisão do Juízo de primeiro grau que tenha expressamente indeferido proposta de
ANPP à Paciente.
Da situação em apreço ressai que o Ministério Público Militar deixou de propor o acordo ante
o não comparecimento da Acusada às inquirições designadas, sem que apresentasse
justificativa plausível para as ausências (Evento 1, MANIF2, do APM nº 7000292-
91.2024.7.11.0011).
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, o Parquet não chegou sequer a formalizar a proposta, o que torna inexistente,
de plano, qualquer ato judicial de indeferimento que possa configurar constrangimento ilegal
passível de controle via Habeas Corpus.
Ademais, verifica-se que, no prazo destinado à apresentação de rol de testemunhas, a Defesa
requereu dilação de prazo para comprovar o protocolo de medida judicial junto ao Supremo
Tribunal Federal, visando à extensão dos efeitos de Habeas Corpus concedidos a corréus.
Tal pleito foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob o fundamento de ausência de pertinência
com a fase processual em curso e de falta de demonstração concreta apta a justificar a
paralisação dos atos instrutórios (Evento 1, ANEXOSPET6, do HC).
É justamente essa decisão, de caráter meramente ordinatório e sem relação direta com o
mérito do ANPP, que consta nos presentes autos. Dessa forma, depreende-se que antes mesmo
de qualquer manifestação judicial, a parte já pretendia impetrar o Habeas Corpus.
[...]
Cumpre registrar que o processo seguiu sua marcha regular, sem que houvesse requerimento
formal de celebração de ANPP na fase processual própria, tendo o presente writ sido ajuizado
somente em avançada etapa da instrução criminal, imediatamente antes do interrogatório da
Acusada.
Destarte, ausente qualquer ato ilegal ou abuso de poder emanado da autoridade apontada
como coatora, de forma a ameaçar a liberdade de locomoção da Paciente, não se verifica a
presença dos requisitos legais de admissibilidade da presente ação constitucional, impondo-se
o seu não conhecimento.
[...]
Assim, inviável o conhecimento do Habeas Corpus na ausência de ato concreto que demonstre
abuso de poder ou ilegalidade por parte da autoridade coatora.
Ante o exposto, não conheço do presente Habeas Corpus, por incabível, negando-lhe
seguimento, nos termos do art. 13, inciso V, do RISTM. (Grifos no original.)

Na Ação Penal, no dia 06/08/2025, procederam-se aos interrogatórios dos
Acusados DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA e GLADSON GONÇALVES
PEREIRA (Evento 186, vídeo 01, e 187, da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011). Após, as
Partes nada requereram em diligências.
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação de
DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA e pela absolvição de GLADSON GONÇALVES
PEREIRA por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo (Evento 191 da APM nº
7000292-91.2024.7.11.0011).
Por sua vez, as Defesas da Apelante e do Réu GLADSON GONÇALVES
PEREIRA, em alegações escritas, sustentaram a absolvição sob o argumento de ausência de
dolo, atipicidade da conduta e inexistência de provas suficientes para a condenação e,
subsidiariamente, pleitearam a fixação da sanção no mínimo legal (Eventos 198 e 200 da
APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 10/9/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª CJM julgou parcialmente procedente a Denúncia, condenando a Apelante DEBORAH
BEATRIZ DE SOUZA ROCHA pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no
art. 315 c/c o art. 312 e com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, todos do CPM, aplicando-lhe a
pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, com o direito de recorrer em
liberdade e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de
2 (dois) anos, nos termos do art. 626 do CPPM, e absolvendo o corréu GLADSON
GONÇALVES PEREIRA da imputação do delito previsto no art. 315 do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, ao entender não haver prova suficiente do
elemento subjetivo do tipo a ensejar o decreto condenatório (Evento 202 da APM nº
7000292-91.2024.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 10/9/2025 (Evento 202 da APM nº 7000292-
91.2024.7.11.0011), e transitou em julgado para o Ministério Público Militar na data de
12/9/2025, bem como para o Réu GLADSON GONÇALVES PEREIRA em 12/9/2025
(Evento 221 da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
Irresignada, a Defesa de DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA interpôs,
tempestivamente, o presente Apelo em 21/09/2025 (Evento 217 da APM nº 7000292-
91.2024.7.11.0011).
Em suas Razões, sustenta a nulidade processual, sob o argumento de ausência
de fundamentação adequada, e pugna pela absolvição por ausência de prova do dolo e
tratamento contraditório, além de suscitar, subsidiariamente, excesso e desproporcionalidade
na dosimetria imposta.
Alega que a Sentença seria passível de nulidade por violação ao princípio
constitucional da motivação das decisões judiciais, asseverando que:

(...) Na análise da Sentença, vislumbra-se que inexiste aprofundado enfrentamento dos
argumentos defensivos, tampouco exame minudente das divergências e incompatibilidades
constantes nos depoimentos testemunhais e documentais.
O juízo monocrático descurou-se do dever de perscrutar com rigor técnico e humanizado a
insuficiência de prova quanto ao elemento subjetivo do delito – o dolo –, limitando-se a
imputações lastreadas em presunção derivada de vínculos familiares e achados formais nos
documentos. (...). (Evento 217, APELAÇÃO1, fl. 14, da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).

Afirma que a Apelante jamais participou do processo de emissão dos
documentos, tampouco detinha ciência acerca das irregularidades, alegando que a
condenação decorreu de presunções derivadas de vínculos familiares e não de provas
concretas colhidas nos autos. Nesse sentido, assevera que “nenhuma prova pericial foi
anexada aos autos que pudesse, conclusivamente, demonstrar qualquer intervenção ou
ciência de sua parte na confecção dos referidos títulos, tampouco há nos autos escuta
ambiental, comunicação interceptada, ou outros meios autônomos de prova direta.”.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ainda, que houve tratamento contraditório entre as situações da Apelante
e do Acusado GLADSON, pois, embora ambos tenham apresentado documentos
provenientes da mesma instituição, o Corréu foi absolvido por ausência de provas do dolo,
circunstância que a Defesa sustenta ser plenamente aplicável à Apelante, sob pena de
violação ao princípio da isonomia.
Afirma que outros Corréus firmaram ANPP, enquanto em relação à Apelante
não foi oferecida a mesma oportunidade. Declara que “a não extensão deste tratamento à
Apelante, que se encontra em situação fática e processual idêntica à dos corréus
beneficiados, configura um manifesto constrangimento ilegal e uma afronta direta e
insustentável ao princípio da isonomia.”.
Subsidiariamente, argumenta excesso na pena, requerendo a redução ao mínimo
legal e a substituição por pena restritiva de direito, prevista no art. 44 do CP comum.
Requer, também, a atribuição de efeito suspensivo à presente Apelação e a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Em Contrarrazões, o Parquet Castrense manifesta-se pelo não provimento da
Apelação, para que seja mantida a condenação da Apelante, nos termos da Sentença recorrida
(Evento 230 da APM nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso
de Apelação interposto e, no mérito, pronuncia-se pelo seu desprovimento (Evento 16 da
Apelação nº 7000292-91.2024.7.11.0011).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa da civil DEBORAH BEATRIZ DE
SOUZA ROCHA contra a Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 11ª CJM, que a condenou como incursa no art. 315 c/c art. 312, ambos do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

Preliminar de não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega a Defesa constituída que parte dos Acusados na mesma persecução penal
firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), que foi devidamente acolhido
judicialmente, mas que à Apelante não foi oferecida a mesma oportunidade, seguindo a ação
penal seu curso regular contra ela.
Tal alegação carece de verossimilidade.
Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, compulsando-se os Autos,
verifica-se que o Ministério Público Militar, entendendo que estavam presentes os elementos
suficientes para o oferecimento de Denúncia, ofertou a possibilidade de celebração do
instrumento jurídico aos então Indiciados (Evento 141, DILIG2). À época, DEBORAH
BEATRIZ DE SOUSA ROCHA foi notificada, em duas ocasiões, para se manifestar a
respeito do interesse em celebrar o ANPP, mas não compareceu às inquirições agendadas nem
justificou a ausência (Evento 169, MANIF1, fl. 2 e Evento 157, MANIF16).
Cumpre registrar que tal benefício pressuporia a confissão formal e
circunstanciada do delito, o que não ocorreu no caso da Apelante, que sempre negou a ciência
da falsidade documental. Ademais, a decisão de não oferecer o acordo está dentro da
discricionariedade do Parquet de primeira instância, e a situação da Apelante não se equipara
à dos corréus que firmaram o acordo, especialmente considerando a gravidade de sua
participação, inserida no núcleo da fraude. E, principalmente, repita-se, a Ré não mostrou
interesse no acordo.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de
Não Persecução Penal.

Preliminar de nulidade da Sentença por falta de fundamentação

A Defesa constituída suscitou preliminar de nulidade do julgado, alegando
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação razoável quanto aos
aspectos essenciais levantados pela Defesa, sob o argumento de que a Decisão recorrida
violou o dever de motivação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao basear a
condenação em presunções e não enfrentar de forma analítica todas as teses apresentadas pela
Ré, cerceando sua defesa.
Não lhe assiste razão.
Conforme o supracitado artigo da Constituição Federal, toda manifestação
judicial de cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao
princípio da motivação das decisões judiciais e consequente nulidade.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Somente a ausência absoluta de fundamentação é capaz de ensejar a nulidade.
Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pelas
Partes ao proferir decisão no processo. No caso, observa-se que a Decisão está fundamentada,
embora em posição contrária à que a Recorrente pretendia.
Compulsando-se os Autos, verifica-se que a Decisão do Juízo a quo analisou de
forma detalhada a materialidade, a autoria e o dolo, expondo as razões pelas quais considerou
a conduta da Apelante típica, ilícita e culpável, e contrastando a situação com a do Corréu
absolvido. A Sentença fundamentou-se nas provas documentais e no interrogatório da Ré,
demonstrando a insustentabilidade da tese de ausência de dolo (Evento 202 da APM).
Desta feita, não há que se falar em cerceamento da defesa, em negativa de
prestação jurisdicional ou em ausência de fundamentação razoável quanto aos aspectos
essenciais levantados pela Defesa.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença.

Mérito

Inicialmente, registra-se que o pedido de concessão do efeito suspensivo revela-
se inócuo, eis que, na forma do art. 533 do Código de Processo Penal Militar, tal efeito é
inato à Apelação interposta contra a Sentença condenatória.
No caso em tela, autoria e a materialidade do delito são incontestes.
Conforme narrado na Denúncia, a Apelante, ao se candidatar a um processo
seletivo para Sargento Temporário da 11ª Região Militar, apresentou uma série de
documentos acadêmicos ideologicamente falsos, expedidos pela Faculdade de Tecnologia e
Ciências do Alto Parnaíba (FATAP). Entre os documentos, constavam Diploma de Graduação
em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Histórico Escolar, Certificados
de Pós-Graduação e de Capacitação, todos com inconsistências que foram confirmadas
durante a instrução processual.
A materialidade do crime encontra-se robustamente demonstrada pelas próprias
incongruências dos documentos apresentados e pelas investigações que se seguiram.
Constatou-se, por exemplo, que o Diploma de Graduação fazia referência a uma Portaria do
MEC, mas não havia a publicação do registro no Diário Oficial da União, como exigido. O
Histórico Escolar não comprovava a carga horária mínima para o curso e o código de
matrícula era incompatível com a data de criação da denominação FATAP (Evento 52, doc.
04, do IPM). Os Certificados de Pós-Graduação e Capacitação, por sua vez, continham QR
Codes que direcionavam para um site não pertencente à Instituição de Ensino (Evento 52,
doc. 04, do IPM). Tais fatos, somados, evidenciam a falsidade dos documentos utilizados.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria, por sua vez, é igualmente incontestável. A Apelante, por intermédio
de sua Procuradora, apresentou os referidos documentos no Processo Seletivo (Evento 52,
doc. 01, fl. 03, do IPM). Em seu interrogatório, embora tenha negado a ciência da falsidade,
sua versão mostrou-se frágil e inverossímil. A Apelante alegou ter cursado a Graduação e as
Pós-Graduações, mas não soube precisar os nomes das Especializações, nem detalhes básicos
sobre os cursos supostamente concluídos (Evento 186, VIDEO1).
O elemento subjetivo do tipo, o dolo, também restou claramente configurado. A
estreita ligação familiar da Apelante com a gestão da FATAP torna insustentável a tese de
desconhecimento das irregularidades. A Apelante é filha de Edilberto Perna da Rocha, então
Diretor Adjunto da FATAP, e prima de Augusto Rocha da Silveira, que atuava como
Secretário-Geral. Ambos assinaram o diploma de graduação apresentado pela Ré (Evento 52,
doc. 01, fls. 24/25, do IPM). O tio da Apelante, Idurval Perna da Rocha, era o Diretor-Geral
da instituição. Esse contexto familiar, somado à natureza evasiva de seu depoimento,
demonstra que ela tinha, no mínimo, ciência do esquema fraudulento e, portanto, beneficiou-
se dele conscientemente. Assim, não há que se falar em aplicação do princípio do in dubio
pro reo, como pleiteia a Defesa.
É da Sentença:

(...) Embora, em seu interrogatório, tenha negado os fatos imputados, as alegações da ré
mostram-se incompatíveis com as provas constantes dos autos. As irregularidades e
inconsistências detectadas devem ser consideradas no contexto delineado pela investigação
conduzida pela polícia judiciária militar e confirmada no curso da instrução processual.
[...]
Conforme detalhado pelo MPM em suas alegações escritas (ev. 191), a narrativa apresentada
pela ré em seu interrogatório mostra-se inverossímil e evasiva, especialmente quanto à sua
formação acadêmica e à autenticidade dos documentos apresentados durante a seleção. A ré
sequer foi capaz de recordar os nomes das pós-graduações e das respectivas disciplinas
supostamente cursadas. (...) (Grifos no original.)

A Defesa alega tratamento desigual em comparação ao corréu GLADSON
GONÇALVES PEREIRA, que foi absolvido. Contudo, a situação fática de ambos é distinta.
Enquanto a Apelante possuía vínculos familiares diretos com a cúpula da Instituição
fraudulenta, o que torna sua alegação de boa-fé inverossímil, o corréu GLADSON não
possuía tais ligações. Ele declarou ter conhecido a Instituição, denominada por ele como
“UNICANT”, de forma casual e ter pago mensalidades pelo curso (Evento 186, VIDEO1).
Entendeu o Juízo que ele foi, de fato, uma vítima do esquema, ao contrário da Apelante, que
se beneficiou de uma estrutura familiar para obter os documentos falsos. Portanto, não há que
se falar em violação ao princípio da isonomia. Ademais, o Parquet não recorreu daquela
absolvição.
O crime de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, é formal e se
consuma com a simples apresentação do documento sabidamente falso, independentemente
da obtenção de vantagem ou da ocorrência de prejuízo efetivo para a Administração Militar.
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, a apresentação dos documentos no processo seletivo da 11ª Região Militar já foi
suficiente para a consumação do delito. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROCESSO SELETIVO. MILITAR
TEMPORÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO
DO
IN
DUBIO
PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA.
READEQUAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 6. O crime de uso de documento falso
possui natureza formal, consumando-se com a simples apresentação do documento
inverídico como se verdadeiro fosse, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo
ou de obtenção de vantagem patrimonial. 7. As teses defensivas de atipicidade,
desconhecimento da falsidade e aplicação do princípio do in dubio pro reo não prosperam
diante do conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, que evidencia a vontade
livre e consciente da agente ao utilizar o documento falso em certame militar. 8. Quanto à
dosimetria, a Sentença merece reparo para afastar a valoração negativa das circunstâncias
judiciais relativas aos antecedentes, à extensão do dano e à ausência de arrependimento, por
ausência de fundamentação concreta apta a justificar o aumento da pena-base, conforme a
dicção do art. 69 do CPM. 9. Readequada a pena-base para o mínimo legal de 2 (dois) anos
de reclusão, inexistentes agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento ou
diminuição, a pena torna-se definitiva nesse patamar, autorizando a concessão da suspensão
condicional da reprimenda. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e
parcialmente provida. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento: “1. Nos crimes de
falsidade, o termo inicial da prescrição é a data em que o fato se torna conhecido, nos termos
do art. 125, § 2º, “d”, do Código Penal Militar. 2. O crime de uso de documento falso é delito
formal, consumado com a simples apresentação do documento inverídico perante a
Administração Militar. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000391-
03.2024.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento:
27/11/2025, Data de Publicação: 03/02/2026) (Grifo nosso.)

A conduta da Apelante atentou diretamente contra a Administração Militar,
minando a confiança e a lisura dos processos seletivos e a fé pública dos documentos
apresentados. A tentativa de ingressar nas Forças Armadas por meio de fraude documental é
uma conduta de elevada reprovabilidade, que atinge os pilares da hierarquia e da disciplina.
Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar em seu
Parecer:

(...) A tese defensiva de ausência de dolo não merece guarida. Está devidamente comprovado
nos autos que a civil DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA apresentou documentos
falsificados com o intuito de lograr êxito e obter vantagem indevida no processo seletivo para
militares temporários realizado em 2022. Tal conduta não pode ser reputada como fruto de
erro ou desconhecimento, porquanto a apelante jamais cursou as formações correspondentes
aos diplomas entregues à Administração Militar. Assim, demonstrou agir com dolo direto – ou,
ao menos, dolo eventual – conforme o art. 33, inc. I, do CPM, praticando o núcleo e incidindo
nas elementares típicas do crime de falsidade ideológica (arts. 315 c/c 312, ambos do CPM).
(Evento 16 da Apelação Criminal nº 7000292-91.2024.7.11.0011) (Grifos do original).
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade, e estando a
autoria e a materialidade devidamente comprovadas, assim como o dolo da agente, a
manutenção da condenação é medida que se impõe.
A pena foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
com a concessão do sursis, não havendo que se falar em excesso ou desproporcionalidade. A
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do
Código Penal comum, não encontra amparo na legislação penal militar, que possui
regramento próprio e não prevê tal possibilidade para o caso em tela.
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, de nulidade pelo
não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); de rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de nulidade da Sentença por falta de fundamentação; e de negar
provimento ao recurso defensivo, para manter íntegra a Sentença que condenou a Apelante
DEBORAH BEATRIZ DE SOUZA ROCHA.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385295v3 e do código CRC 73425c91.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 17/06/2026, às 17:43:20
7000292-91.2024.7.11.0011
40001385295 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR